Tribunal: TJES
Processo: 5000051-76.2025.8.08.0057
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000051-76.2025.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA
RECORRIDO: DANIEL JOSE FURTADO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000051-76.2025.8.08.0057

RECORRENTE: BANCO BRADESCO S/A

RECORRIDO:
DANIEL JOSE FURTADO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: ANDRE BIJOS DADALTO

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TARIFAS BANCÁRIAS. COBRANÇA EM DESCONFORMIDADE COM O PACTUADO. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de cobranças de tarifas bancárias ("Cesta Bradesco Express 4", "gastos cartão de crédito", "encargos e IOF"), determinando a restituição em dobro dos valores e o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se:
(i)
a cobrança de tarifas em valores progressivamente superiores ao limite contratado de R$ 11,00 é legítima;
(ii)
se tal conduta enseja a repetição do indébito em dobro; e
(iii)
se a situação ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável.

RAZÕES DE DECIDIR

Aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da Resolução nº 3.919/2010 do BACEN, que exige previsão contratual e clareza nas informações sobre tarifas.

Constatação de que, embora houvesse contratação da cesta de serviços, os débitos efetuados (até R$ 62,40) destoavam significativamente do valor acordado (R$ 11,00), violando o dever de informação e a boa-fé objetiva.

A restituição deve ocorrer em dobro ante a configuração de má-fé da instituição ao praticar ilícito contratual visando ao lucro em detrimento do consumidor.

O dano moral é cabível devido à desorganização financeira e ao descaso com o consumidor, mantendo-se o
quantum
de R$ 3.000,00 por atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Art. 46 da Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento:
A cobrança de tarifas bancárias em valores superiores ao expressamente pactuado, sem a devida informação e anuência do consumidor, configura falha na prestação do serviço, ensejando a repetição em dobro do indébito e reparação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

Lei nº 9.099/1995, art. 46;

Lei nº 8.078/1990 (CDC);

Resolução BACEN nº 3.919/2010.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT, RI nº 1006295-44.2020.8.11.0037, Rel. Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, j. 18.09.2023.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
BANCO BRADESCO S/A
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por
DANIEL JOSE FURTADO
, que assim decidiu:
“Isso posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais e DECLARO a nulidade das cobranças de taxas denominadas “Tarifa Bancária Cesta Bradesco Express4”, “gastos cartão de crédito”, “encargos e IOF”. Ademais, CONCEDO a tutela de urgência e DETERMINO que o Requerido realize o CANCELAMENTO dos descontos oriundos das taxas mencionadas acima, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no importe de R$ 200,00 (duzentos reais) em caso do não cumprimento desta ordem. CONDENO o Requerido à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados na conta corrente do Autor, referente às taxas e tarifas consideradas nulas denominadas “Tarifa Bancária Cesta Bradesco Express4”, “gastos cartão de crédito”, “encargos e IOF”, com juros e correção monetária a partir da citação, sem prejuízo ao Autor de eventual ressarcimento de valores descontados após o ajuizamento da ação nos termos do art. 323 do CPC, com juros e correção na forma dito retro. Outrossim, CONDENO o Requerido ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com correção monetária a partir do arbitramento e juros a partir da citação. Por consequência, RESOLVO O MÉRITO DO PROCESSO, na forma do art. 487, I, do CPC”
.

Em sede recursal (ID 16877387), o requerido informa a legalidade da contratação da Tarifa Bancária Cesta Bradesco Expresso 4, sendo descabida a devolução em dobro dos valores descontados, bem como defende a ausência de danos morais.

O autor apresentou contrarrazões (ID 16877392).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

No mérito, entendo irretocável o comando sentencial.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor.

Analisando detidamente os autos, observo que a r. sentença foi incisiva em afirmar que o autor contratou a Cesta Bradesco Expresso 4, conforme se infere no ID 16876623, contudo, o valor apresentado foi de R$ 11,00 (onze reais), sendo que em sua conta estavam sendo realizadas cobranças no importe de R$ 62,40 (sessenta e dois reais e quarenta centavos), R$ 56,75 (cinquenta e seis reais e setenta e cinco centavos), R$ 51,60 (cinquenta e um reais e sessenta centavos), R$ 49,90 (quarenta e nove reais e noventa centavos), R$ 44,50 (quarenta e quatro reais e cinquenta centavos) e R$ 38,60 (trinta e oito reais e sessenta centavos), ID’s 16876610, 16876611, 16876612 e 16876613.

A Res. 3.919/2010 do BACEN permite a cobrança de tarifas pelas instituições bancárias, desde que previsto em contrato (art. 1º), contudo, no caso em tela, em que pese a anuência do autor, observa-se que os valores foram aumentando gradativamente sem que houvesse qualquer ciência e anuência do mesmo, o que fere o direito de informação.

Temos julgado sobre o tema:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCO.
DESCONTO INDEVIDO NA CONTA BANCÁRIA. CESTA DE SERVIÇO. VALOR COBRADO EM DISSONÂNCIA AO CONTRATADO
. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. AFASTADA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMROVIDO (TJ-MT - RI: 10062954420208110037, Relator.: WALTER PEREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 18/09/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 21/09/2023).

Assim, correta a determinação de cancelamento dos descontos, bem como restituição em dobro dos valores cobrados, pois
não há como afastar a má-fé do agente financeiro, que visa nitidamente o lucro, mesmo que para isso tenha que praticar o ilícito contratual, na inclusão de tarifas dissonantes do que foi contratado.

No que tange ao dano moral, perfeitamente cabível, pois a cobrança em desconformidade com o contrato gerou no autor desorganização financeira, sofrendo ainda cobranças que não estavam programadas. Assim, tendo em vista o descaso e desrespeito com o consumidor, o desgaste sofrido, toda angústia, ultrapassam o mero aborrecimento do cotidiano, portanto perfeitamente cabível o dano moral arbitrado. No que tange ao
quantum
arbitrado a título de dano moral, entendo que a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Assim, considerando os parâmetros acima consignados, entendo que a indenização de R$ 3.000,00 (três mil reais), é justa e adequada, em montante condizente com a gravidade da conduta do Banco, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 10 de novembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)